Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de execução fiscal na qual foi realizada consulta de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD e penhorado o valor de R$ 4.984,52 na conta do executado. 1.1. A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade), pedido indeferido pelo juízo.
2. É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (artigo 854 do Código de Processo Civil). 2.1. Além disto, o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Ademais, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD, de forma que, como bem destacado na decisão agravada, “se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado”.
3. Recurso conhecido e não provido.